Tribunal: STF
Processo: ARE 1307386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório 



    1. Em 6.5.2021, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.141):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NA INTERNET PUBLICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO SEM RESTRIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. SUBMISSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE TESE COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E NÃO APENAS NO ÂMBITO DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 33).



    2. Em 27.9.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a distribuição deste recurso extraordinário (e-doc. 39), vindo-me o processo para relatoria em 7.10.2021.



    3. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado neste recurso extraordinário, indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional, o processo deverá ser instruído para julgamento colegiado nos termos do art. 1.038 do Código de Processo Civil.



    4. Pelas Petições Avulsas STF ns. 92.413/2021 e 120.019/2021, Open Knowledge Brasil e a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, respectivamente, requereram ingresso no recurso, como amici curiae (e-docs. 34 e 41).



    5. Na espécie, Open Knowledge Brasil argumenta que “a relevante contribuição da OKBR em discussões relacionadas à publicização de dados foi reconhecida, por exemplo, quando da sua admissão na qualidade de amicus curiae na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (‘ADPF’) nº 690. A ação, ajuizada em junho de 2020 no contexto de enfrentamento à pandemia da Covid-19, discutiu a ausência de transparência e controle social acerca de dados epidemiológicos após a ação governamental de retirada dos dados do Balanço Diário da Covid-19 (…) É inquestionável, portanto, que a contribuição técnica da OKBR na ADPF 690 foi significativa para o seu julgamento, tal como pode ser no presente Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez admitida na qualidade de amicus curiae” (fls. 11-13, e-doc. 34).



    6. A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs assevera que “a AB2L, através de seus associados, oferece soluções para 30 milhões de Brasileiros todos os meses! Além disso, a AB2L teve ampla relação com o projeto da reforma tributária, além das audiências públicas do Consumidor.gov, da ANPD, e do CNJ do Grupo de Dados Abertos, onde 90% desse público é associado à AB2L2.3.5. É partindo das finalidades institucionais da AB2L, que os autos de agravo em recurso extraordinário em incidente de resolução de demandas repetitivas afeta sobremaneira os integrantes da AB2L com potencial de inviabilizar não só alguns de seus modelos de negócios, como incidir direta e profundamente no funcionamento dos setores jurídicos de grandes empresas brasileiras – algumas inclusive estatais, que necessitam das iniciativas de inteligência tecnológica agregada ao direito para, principalmente, garantir a continuidade de serviços jurídicos de grande volumes – além de impactar o acesso facilitado de informações processuais por milhões de cidadãos” (fls. 5-6, e-doc. 41).



    A intervenção dos amici curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. 



    7. Pelo exposto, reconhecida a relevância da questão constitucional em análise, defiro os pedidos de Open Knowledge Brasil e da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs para ingresso neste recurso como amici curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome dos peticionários como amici curiae e adotar as providências cabíveis.



    Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora